Tribunal: CARF
Processo: 16327.720683/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2017
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. TÍQUETES-ALIMENTAÇÃO OU CARTÃO ALIMENTAÇÃO. SÚMULA CARF 213.
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO COM BASE EM ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS FIRMADO NO ÂMBITO DE COMISSÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ATAS DE ELEIÇÃO.
Inexiste exigência de apresentação de ata para que se comprove a eleição da comissão de negociação do programa de PLR, quando o Acordo está firmado por representantes dos empregados e do empregador e obteve o aval sindical, por meio da assinatura do respectivo representante.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ACORDO COLETIVO. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. DESCUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias quando o acordo coletivo não estabelece as regras metas, indispensáveis regularidade do programa de participação, possibilitando ao empregador estabelecer regras unilaterais, em desconformidade com a Lei 10.101/2000, que impõe como requisito a existência de regras claras e objetivas no instrumento decorrente da negociação.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO DE VALOR FIXO AOS TRABALHADORES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
O pagamento da Participação nos Lucros e Resultados(PLR) em valor fixo não atende às disposições da Lei 10.101/2000 para não incidência de contribuição previdenciária, uma vez que contraria a finalidade da norma, que é servir como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720683/2021-13
ACÓRDÃO
2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2017
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
TÍQUETES-ALIMENTAÇÃO
OU
CARTÃO
ALIMENTAÇÃO. SÚMULA CARF 213.
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO COM BASE EM
ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS FIRMADO NO
ÂMBITO DE COMISSÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ATAS DE ELEIÇÃO.
Inexiste exigência de apresentação de ata para que se comprove a eleição
da comissão de negociação do programa de PLR, quando o Acordo está
firmado por representantes dos empregados e do empregador e obteve o
aval sindical, por meio da assinatura do respectivo representante.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ACORDO COLETIVO.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. DESCUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados integram
a base de cálculo das contribuições previdenciárias quando o acordo
coletivo não estabelece as regras metas, indispensáveis regularidade do
programa de participação, possibilitando ao empregador estabelecer
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
2
regras unilaterais, em desconformidade com a Lei 10.101/2000, que impõe
como requisito a existência de regras claras e objetivas no instrumento
decorrente da negociação.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO DE VALOR FIXO
AOS TRABALHADORES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
O pagamento da Participação nos Lucros e Resultados(PLR) em valor fixo
não atende às disposições da Lei 10.101/2000 para não incidência de
contribuição previdenciária, uma vez que contraria a finalidade da norma,
que é servir como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e
como incentivo à produtividade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: I) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício; II) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, sendo que os Conselheiros Thiago Álvares Feital e Cleber Ferreira Nunes Leite votaram
pelas conclusões.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (Presidente) e de forma não presencial o conselheiro Wilderson Botto (Substituto).

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração lavrado pelo não recolhimento de contribuições
previdenciárias (empresa e GILRAT) e de terceiros (FNDE e INCRA), incidentes sobre as seguintes
verbas:
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
3
- Remunerações pagas aos Empregados sob a forma de Vale Refeição e de Vale
Alimentação, no período 01/2017 a 10/2017.
- Participação nos Lucros ou Resultados de Empregados, pagos em desacordo com a
legislação vigente, período de 01/2017 a 09/2017.
- Participação nos Lucros ou Resultados aos Administradores, pagos nas
competências 04/2017, 05/2017 e 08/2017.
1.1 - Alimentação paga em desacordo com a legislação
Segundo narrado no termo de verificação fiscal (fls. 4.443/4.479), o contribuinte
teria pago o auxílio alimentação aos segurados empregados, através de cartão
refeição/alimentação, o que estaria em desacordo com a legislação vigente a época do fato
gerador. Como fundamento, a autoridade fiscal cita o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, o art.58
da IN RFB n° 971/ 2009, bem como a Solução de Consulta COSIT n° 35, de 23/10/2019, cujo trecho
decisório transcrevemos adiante:
Conclusão
11. Diante do exposto, conclui-se que:
(....)
c) o auxílio-alimentação pago mediante tíquetes-alimentação ou cartão-
alimentação não integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados a partir de 11 de
novembro de 2017.
Neste sentido foram lançadas as contribuições incidentes sobre os valores pagos a
título de auxílio-alimentação por meio de cartão refeição/alimentação, até a competência
10/2017.
Participação nos lucros e resultados.
A autoridade fiscal, após analisar a documentação apresentada pelo contribuinte,
considerou que a participação nos lucros e resultados foi paga aos segurados empregados em
desacordo com a legislação vigente, portanto deveria integrar o salário de contribuição das
contribuições previdenciárias. No item 3.4 do termo de verificação fiscal foram descritas as
seguintes irregularidades:
- o único critério adotado na Convenção Coletiva de PLR é a admissão do
empregado antes do início do ano-base a que se refere o pagamento da PLR (ou no decorrer
deste) e/ou estar em efetivo exercício ao término desse mesmo ano;
- independentemente de apuração de balanço e ainda que a empresa tenha
prejuízo ou mesmo não tenha disponibilidade financeira, é assegurado aos empregados, a título
de PLR, o pagamento de um valor fixo mínimo, o que corrobora a ausência de nexo entre os
valores recebidos e os lucros ou resultados da empresa;
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
4
- a empresa não comprovou que as Comissões de Empregados constantes dos
Acordos Próprios de PLR foram escolhidas com as participações dos trabalhadores, parte que elas
representam;
- os acordos em discussão não apontam quais são as metas/objetivos a serem
alcançadas (individualmente, por área e/ou globalmente) para que os empregados possam fazer
jus ao benefício. São somente citadas a existência de “grupos”, “blocos” e “metas/objetivos” que
serão fixadas fora dos instrumentos de negociação, sem que os empregados possam, dessa forma,
conhecer previamente os objetivos que deverão alcançar para fazer jus ao recebimento da
participação, seus mecanismos de aferição e critérios de avaliação;
- as metas não são estabelecidas previamente em instrumentos de negociação com
a participação de um representante do sindicato, mas são definidas a posteriori e unilateralmente
pela empresa, sem a devida negociação prévia com a obrigatória participação sindical, através dos
gestores de cada área. E que estão fora do instrumento original de negociação entre as partes;
- a verba definida para a PLR não consta dos Acordos de PLR ora tratados, tendo
sido estabelecida em instrumento à parte, sem a participação dos empregados e do sindicato da
categoria;
- em nenhum momento, nos Acordos PLR analisados, são apresentadas as metas a
serem atingidas (institucionais, por negócio/área, individuais), as regras que permeiam as
avaliações individuais que serão utilizadas nos cálculos da participação, os mecanismos de aferição
dos objetivos contratados, os parâmetros e critérios utilizados na avaliação dos funcionários ou os
modelos básicos das avaliações individuais.
Diante do exposto, concluiu a autoridade fiscal que não existiam regras claras e
objetivas, ou seja, de metas pré-estabelecidas pelos acordos que regulam o pagamento da PLR,
com objetivo de incentivar a produtividade. Assim, não é possível que metas sejam definidas a
posteriori, entre empregado e gestor, fora do instrumento original de negociação entre as partes e
sem a participação sindical.
Os montantes mensais de participação nos lucros ou resultados, assim como o
cálculo da contribuição devida por estabelecimento, foram discriminados no anexo denominado
Demonstrativo PLR Empregados (fls. 4.040/4.4417).
Participação nos lucros paga a administradores
Em relação à PLR paga aos diretores não empregados, a autoridade fiscal alega que
tais pagamentos não se confundem com os dividendos, que correspondem à remuneração do
capital investido na empresa pelos acionistas, na proporção da quantidade de ações possuída,
apurado ao final de cada exercício social, não sendo necessária a execução de qualquer trabalho
para auferi-los.
Por sua vez a PLR é paga em retribuição aos serviços prestados à companhia. Sendo
assim, ao contrário dos dividendos, é considerada base de cálculo, na medida que não está
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
5
incluída nas exclusões do § 9°, do art. 28 da Lei n° 8.212/91. Argumenta que o artigo 152, da Lei
6.404/1976, não obriga a companhia ao pagamento da participação aos administradores. Não
desvincula, portanto, da remuneração tal verba e não determina que sobre ela não haverá
incidência de Contribuições Previdenciárias.
Assim, concluiu que a participação nos lucros paga aos diretores não empregados
integra o salário de contribuição, ficando pois, sujeita à incidência das contribuições
previdenciárias.
Os valores pagos da participação em tela, aos diretores não empregados da
empresa, objeto do lançamento foram discriminados no demonstrativo denominado Participação
nos Lucros Paga aos Diretores (fls. 4.418).
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 25/10/2021 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Que efetuou o pagamento das Contribuições Previdenciárias e seus
consectários sobre a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) paga a
administradores, dentro do prazo de 30 dias para apresentação da
Impugnação, com o desconto de 50% sobre o valor da multa
proporcional, em razão de ter aderido à transação tributária veiculada
pelo Edital RFB/PGFN no 11/20211;
 Que a apuração da PLR previstos nas CCT amoldam-se perfeitamente aos
requisitos legais impostos, visto que a Impugnante se enquadra na
hipótese prevista nas Cláusulas Segunda e Terceira da CCT;
 Que a legislação não condiciona a legitimidade da PLR a um programa de
metas, resultados e prazos pactuados previamente, ou a índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, sendo os critérios
mencionados no art. 2o, §1o, da Lei no 10.101/00 meramente
exemplificativos, não vedando a eleição de critério de elegibilidade
relativo à admissão do empregado antes do início ou no decorrer do ano-
base e/ou estar em efetivo exercício ao término do ano-base, bem como
que o valor do benefício estaria estipulado em base fixa;
 Que a CCT é um instrumento de natureza normativa, com força de lei
entre as partes (art. 611 da CLT) e, mesmo que não tenha ocorrido a
participação direta dos empregados na negociação, sua aplicação é
obrigatória. Que a fiscalização não poderia desconsiderar seus termos,
pois apenas o Judiciário poderia invalidar normas coletivas;
 Que o Manual do Programa de PLR (fls. 3.851/3.868) é anexo e
subsidiário ao Plano Próprio de PLR (fls. 3.869/3.879), sendo um
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
6
instrumento meramente explicativo e ilustrativo dos termos dispostos no
Plano Próprio de PLR;
 Que a Lei n° 10.101/00 não impõe que as regras dos planos próprios
sejam exaustivas. Que não há previsão de que os aspectos acessórios
(p.ex., critérios de avaliação, metas individuais e fórmula de cálculo)
precisariam estar explícitos no instrumento, mas sim que os contornos
(claros e objetivos) estejam estampados no instrumento de negociação
da PLR;
 Que deve prevalecer a autonomia da vontade das partes contratantes
estampada no § 6° do artigo 2° da Lei no 10.101/2000, deve ser
reconhecida a higidez das regras e critérios para pagamento de PLR
acordados no Plano Próprio de PLR. Entende que a norma deve retroagir
ao fato pretérito, conforme disposição do artigo 106, inciso II, alínea “a”,
 Que deve ser revisada a autuação para que seja cobrada a Contribuição
GILRAT à alíquota de 1%, tendo em vista que o grau de risco de acidente
de trabalho no estabelecimento da Recorrente é enquadrado como leve;
 Requer improcedência do lançamento de contribuição de Terceiro, ou,
ao menos, a limitação da base de cálculo do lançamento de contribuição
de Terceiros a 20 vezes o maior salário-mínimo;
 Cita jurisprudência do CARF em relação às alegações trazidas.
Em 30/02/2025 a Impugnação foi julgada procedente em parte pela 30a Turma da
DRJ08, excluindo os valores lançados à título de vale alimentação pago em pecúnia, através do
Acórdão 108-046.428, do qual transcrevemos os principais trechos:
Considerando que o contribuinte alega que efetuou o pagamento das
Contribuições Previdenciárias e seus consectários sobre a Participação nos Lucros
e Resultados (PLR) recebida pelos administradores, dentro do prazo de 30 dias
para apresentação da Impugnação, essa decisão se restringirá às demais questões
controversas portanto.
Das contribuições cobradas sobre os pagamentos de PLR aos segurados
empregados
(...)
I) PAGAMENTOS DE PLR A EMPREGADOS COM BASE EM CCT
O Impugnante argui inicialmente ser seu dever observar as regras e normas
estabelecidas nas CCT, mesmo não tendo sido parte na negociação, posto ser um
instrumento de natureza normativa, com força de lei entre as partes (art. 611 da
CLT), sendo que a fiscalização não poderia desconsiderar seus termos, pois apenas
o Judiciário poderia invalidar normas coletivas.
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
7
Ora, não tem cabimento a alegação de que a RFB não tem competência para
verificar o enquadramento das verbas pagas a título de PLR ao disposto na Lei no
10.101, de 2000. Isso porque, para verificar a incidência ou não da contribuição
previdenciária, é necessário verificar se as verbas foram pagas de acordo com a
legislação específica, conforme previsto no art. 28, §9o, "j" da Lei no 8.212, de
1991. Assim, a análise dos instrumentos coletivos, descrita no Relatório Fiscal, é
necessária, sendo mesmo o ponto de partida da Auditoria para saber se sobre os
pagamentos efetuados devem incidir ou não as contribuições lançadas.
(....)
Não houve assim desqualificação das regras acordadas, as quais devem mesmo
ser observadas pelo contribuinte, mas apenas o entendimento de que as referidas
regras não estavam em conformidade com o disposto na Lei no 10.101, de 2000,
pelo que os valores de PLR com base nelas apurados não podem ser afastados da
incidência da contribuição previdenciária.
(....)
Não há como se questionar que o pagamento de um valor mínimo aos
empregados, a título de PLR, independentemente da apuração do balanço e de
disponibilidade financeira, ainda que tivesse havido prejuízo na empresa,
demonstra a desconexão entre o pagamento da referida verba com os lucros ou
resultados alcançados.
O Impugnante insiste, todavia, que o pagamento de um salário-base,
independentemente do resultado apurado pela empresa, também incentiva a
produtividade e o atingimento de metas, uma vez que a melhora da performance
individual e institucional, e o incremento dos resultados e do lucro é imanente à
rotina de trabalho dos colaboradores.
Não pode prosperar essa alegação. Como acima já explanado, se o pagamento da
verba independe do resultado ou do lucro apurado pela empresa, não há que se
falar em PLR, nos moldes da Lei no 10.101, de 2000, pelo que sobre esses valores
devem incidir as contribuições previdenciárias. Nesse caso, poder-se-ia falar, por
exemplo, de premiações por assiduidade, produtividade ou por outro indicador,
não sendo por demais salientar que sobre tais verbas incidem as contribuições
sociais nos termos da lei.
Aduz a impugnante que a legislação não condiciona a legitimidade da PLR a um
programa de metas, resultados e prazos pactuados previamente, ou a índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, sendo os critérios
mencionados na lei meramente exemplificativos e o fato de condicionar o
pagamento da PLR à manutenção do vínculo empregatício até o fim do ano-base
já configura um incentivo à produtividade, pois os empregados precisam manter
desempenho satisfatório para evitar desligamento.
No entanto, tal argumentação não se sustenta. A Lei de regência da PLR
estabelece critérios que devem ser seguidos se o objetivo for, também, evitar a
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
8
incidência de Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. Tal mandamus
encontra-se inserto no § 1° do art. 2° da referida Lei: “§ 1o Dos instrumentos
decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão
do acordo...”.
Ora, se a Participação nos Lucros ou Resultados constitui instrumento de
integração entre capital e trabalho, não faz sentido que os critérios de pagamento
não sejam previamente estabelecidos ao período de apuração do lucro ou
resultado. Sem metas pactuadas previamente não há como se aferir se o
trabalhador de fato alcançou e colaborou com o resultado pretendido
(....)
No que concerne aos julgados trazidos aos autos, deve-se esclarecer à
impugnante que os mesmos, mesmo quando administrativos, somente vinculam
os julgadores de 1a instância nas situações expressamente previstas na legislação.
(....)
II) PAGAMENTOS DE PLR A EMPREGADOS COM BASE EM PLANO PRÓPRIO
Sobre a legitimidade das Comissões de Empregados que subscrevem os Acordos
Próprios, a Auditoria alega que esta não foi comprovada, visto que não foram
apresentadas as correspondentes Atas de Eleição dos representantes dos
empregados para compor as referidas Comissões nas negociações para a
celebração dos Acordos Próprios de PLR (2016 e 2017) ou quaisquer outros
documentos comprobatórios.
(...)
A esse respeito, cabe observar que Lei no 10.101, de 2000, art. 2o, I, estabelece
que a negociação da PLR deve ser efetuada entre a empresa e seus empregados,
mediante comissão paritária escolhida pelas partes, integrada também por um
representante indicado pelo sindicato da categoria. Conforme explicitado no
Relatório Fiscal, às fls. 4.464, o contribuinte informou que “... não adotou ata de
eleição dos representantes e que a referida comissão é composta por meio de
seleção aleatória entre os empregados de diferentes departamentos, sendo
oportunizado, a todo tempo, a manifestação dos demais empregados. Com a
concordância dos empregados e não havendo oposição, é instalada a comissão e
esta inicia os trabalhos de negociação dos acordos próprios”.
Ora, ainda que não conste dos autos reclamação da parte quanto à
representatividade dos membros da Comissão de Empregados, da mesma forma
não há prova de que os empregados que a integraram foram por eles
democraticamente escolhidos, conforme determina a Lei no 10.101, de 2000, §2o,
I. Ademais, cabe esclarecer que a participação do representante sindical na
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
9
Comissão de Empregados nos Acordos Próprios, por exigência legal, não supre a
necessária participação dos empregados na negociação. Isso porque, nos termos
do art. 2o, I, da Lei no 10.101, de 2000, as negociações da PLR devem ser
efetuadas por comissão paritária de empregados e empregador, requisito este
independente da participação sindical, o qual não foi atendido pelo autuado.
(...)
O contribuinte alega que as regras do Plano Próprio eram claras e objetivas,
tecendo comentários acerca do estabelecimento de metas coletivas e individuais,
a aferição dos resultados e os mecanismos de avaliação.
(....)
Conclui-se assim que as metas não foram estabelecidas previamente em
instrumentos de negociação com a participação de um representante do
sindicato. Ademais o Termo de Acordo Próprio de PLR de 2016 foi celebrado
somente em 13/06/2016, ou seja, já no meio do ano que serviu de base para o
pagamento de PLR em 2017.
Ainda nesse mesmo “Manual de PLR Tutorial” consta que a verba definida para a
PLR é de 15% do Lucro Líquido, no caso de atingimento de 70% da meta. Dessa
forma, a soma das PLRs dos funcionários não poderá ultrapassar essa verba, caso
contrário será aplicado um fator de ajuste corporativo. Importante salientar que a
verba definida para a PLR não consta dos Acordos de PLR ora tratados, tendo sido
estabelecida em instrumento à parte, sem a participação dos empregados e do
sindicato da categoria.
Como já dito, em nenhum momento nos Acordos analisados são apresentadas as
metas a serem atingidas (institucionais, por negócio/área, individuais), o que leva
a crer que tais metas foram definidas a posteriori e, principalmente, de forma
unilateral pela empresa e sem a participação sindical. Também não ficaram
demonstrados as regras que permearam as avaliações individuais utilizadas nos
cálculos da participação, os mecanismos de aferição dos objetivos contratados, os
parâmetros e critérios utilizados na avaliação dos funcionários ou os modelos
básicos das avaliações individuais. A simples menção da existência de metas e de
sistemas de avaliação não é suficiente para viabilizar o conhecimento prévio do
esforço que o empregado deverá dispender para receber a participação, o que
confronta totalmente as determinações legais já exaustivamente citadas.
(....)
Por fim ainda defende o impugnante que as controvérsias entre sujeitos passivo e
ativo acerca dos requisitos legais à desoneração previdenciária da PLR decorrem
de interpretação incorreta das Autoridades Fiscais acerca dos dispositivos da Lei
no 10.101/00, tendo a Lei no 14.020/20 vindo para esclarecer e demonstrar que o
entendimento fiscal não deve prevalecer. Dentre as alterações destaca-se o §6°
do art. 2° da Lei no 10.101/00, incluído pelo art. 32 da Lei no 14.020/20, o qual
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
10
firma o entendimento de que deve prevalecer o negociado e acordado entre as
partes, independentemente do entendimento exarado pelas Autoridades Fiscais.
Entretanto, conforme abaixo será demonstrado, tal norma não pode ser aplicada
de maneira retroativa, de modo a atingir fatos geradores realizados
anteriormente à sua edição, sob o argumento de uma suposta incidência do art.
106, I, do CTN. Não há, ao contrário do que se possa defender, nenhum caráter
interpretativo nas alterações promovidas pela Lei no 14.020/2020 na Lei
10.101/2000.
(...)
O próprio legislador afastou o caráter interpretativo das alterações feitas na
redação do art. 2o, da Lei n° 10.101/2000 pela Lei 14.020/2014, tendo em vista
que o Congresso Nacional manteve o veto presidencial, motivo pelo qual não tem
cabimento a aplicação retroativa, por este órgão administrativo, da referida
alteração da legislação aplicável à matéria em questão.
Não há, ao contrário do alegado pela Impugnante, nenhum caráter interpretativo
nas alterações promovidas pela Lei no 14.020/2020 na Lei 10.101/2000, de modo
que, efetivamente, houve, sim, a instituição de um novo regime jurídico
disciplinando a matéria em questão, aplicável, portanto, somente aos fatos
ocorridos a partir da data de publicação da referida Lei, o que exclui,
evidentemente, os fatos geradores abrangidos pelo lançamento, ora em questão,
que compreende os períodos de janeiro a dezembro de 2017.
Feitas todas essas considerações, devem ser mantidas as contribuições lançadas
sobre os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados aos
segurados empregados, encontrando-se o procedimento fiscal amparado pelos
necessários fundamentos de direito e de fato não havendo qualquer reparo a ser
feito.
Das contribuições lançadas sobre os pagamentos de vale-alimentação e vale-
refeição aos segurados empregados
(....)
É de se registrar, ainda, que, de acordo com o artigo 25, inciso I, parágrafo 13 do
Decreto no 70.235/1972, as Súmulas do CARF vinculam os órgãos julgadores da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Dessa forma, em razão da publicação do referido despacho presidencial e da
Súmula CARF no 213, e considerando a situação fática relatada pela fiscalização e
a legislação retro mencionada, tem-se que deve ser afastada/cancelada, aqui, a
exigência das contribuições previdenciárias e de terceiros incidentes sobre os
valores pagos, pela empresa, a seus empregados, a título de vale-alimentação e
vale-refeição, na forma de cartões, sendo mantidos apenas os valores pagos em
pecúnia, discriminados pelo contribuinte na resposta à Intimação às fls. 3.846.
Do lançamento de GILRAT
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
11
Argumenta a impugnante que, caso sejam mantidos os lançamentos de
Contribuições Previdenciárias sobre PLR e auxílio-alimentação, deve ser revisada a
autuação para que seja cobrada a Contribuição GILRAT à alíquota de 1%, tendo
em vista que o grau de risco de acidente de trabalho no estabelecimento da
Impugnante é enquadrado como leve, de acordo com os laudos técnicos juntados.
No entanto, tais alegações não merecem prevalecer. Isto porque o lançamento da
contribuição para os riscos ambientais do trabalho (GILRAT) foi feito pelo valor do
tributo mensal, calculado através da soma dos valores obtidos com a aplicação do
RAT ajustado/FAP por cada estabelecimento (CNPJ 14 dígitos), multiplicado pelo
valor pago por estabelecimento de forma a atender o disposto na Portaria
Interministerial MF/MPS 432/2015.
É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, informando mensalmente, na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a
alíquota SAT/RAT correspondente ao grau de risco de cada estabelecimento.
(....)
Ora, o lançamento fiscal foi realizado com base nas alíquotas SAT/RAT informadas
pela própria empresa, ajustadas pelo FAP atribuído para o ano-calendário 2017
por meio de Portaria publicada pelo Ministério da Previdência Social, não sendo
cabível qualquer correção portanto. A não concordância da empresa com os
percentuais aplicados deveria ter sido interposta junto aos órgãos do Ministério
da Previdência Social a quem compete resolver tal deslinde, nos termos da
legislação aplicável à época.
Das contribuições devidas às Terceiras Entidades
O contribuinte ao final requer o cancelamento do lançamento de contribuição de
Terceiros, ou, ao menos, a limitação da base de cálculo a 20 (vinte) vezes o maior
salário-mínimo vigente nos períodos autuados.
No entanto, tais alegações não merecem acolhidas. Primeiro porque as
contribuições devidas às Terceiras Entidades foram lançadas de acordo com as
disposições legais e normativas vigentes. Segundo posto não proceder a limitação
da base de cálculo das ditas contribuições.
(....)
Com efeito, a limitação de 20 (vinte) salários-mínimos, prevista no parágrafo
único do artigo 4o da Lei no 6.950/1981, foi revogada juntamente com o artigo 4o,
pelo Decreto-Lei no 2.318/1986, pois não é possível subsistir em vigor o parágrafo,
estando revogado o artigo correspondente.
(....)
Diante do exposto, tem-se que devem ser mantidos os valores lançados no Auto
de Infração de contribuição para outras entidades e fundos, não havendo que se
falar em sua revisão.
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
12
Conclusão
Com base no exposto, voto no sentido de se considerar a impugnação procedente
em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário constituído, com a exclusão
dos valores abaixo relacionados, devendo ser adicionado a estes montantes os
devidos acréscimos legais (multa de ofício de 75% e juros de mora).
3 – DOS RECURSOS DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
A Delegacia de Julgamento recorreu de ofício, tendo em vista que o valor
exonerado ultrapassou o limite de alçada, em conformidade com o artigo 34, inciso I do Decreto
no 70.235/1972, na redação dada pela Lei no 9.532/1997, e o artigo 366 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, na redação dada pelo
Decreto no 6.224, de 04/10/2007, combinado com o artigo 1o da Portaria do Ministério da
Fazenda (MF) no 2, de 17/01/2023.
Após ciência, em 26/05/2025 da decisão de 1a instância (fls. 5.194), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 23/05/2025, reproduzindo os argumentos trazidos na
impugnação, acrescidas das alegações adiante transcritas:
 Requer a improcedência do recurso de ofício, citando o Parecer no
1/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU e a Súmula CARF no 213;
 Requer que seja dado o mesmo entendimento manifestado no acórdão no
2101-002.816, que deu provimento ao recurso, quanto ao pagamento da
PLR referente ao ano de 2018 da Recorrente;
4 – DAS CONTRARRAZÕES DA PGFN
Em 27/08/2025, a Procuradoria da Fazenda Nacional juntou contrarrazões ao
recurso voluntário apresentado (fls. 5.378/5.407), contendo as seguintes alegações:
 Que a Participação nos Lucros ou Resultados não é meio para empresa obter
economia fiscal, isto é, não é mecanismo para substituir eventual
pagamento de abono, prêmio, gratificação, comissão, etc., de forma a
ocultar a natureza salarial e, assim, eliminar os encargos sociais e tributários;
 Que o acordo foi instituído sem prévia autorização da Assembleia Geral dos
Trabalhadores, também não se observando o requisito referente à
necessidade de conclusão da negociação dos termos para que os
empregados assim tivessem conhecimento das metas a serem alcançadas, o
que se faz necessário em atenção ao papel da PLR como instrumento de
incentivo à produtividade;
 Que, conforme ficou assentado no Relatório Fiscal e reproduzido no acordão
de impugnação, não há definição detalhada de metas individuais a serem
atingidas;
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
13
 Que nos termos em que estabelecido o Plano de Participação nos
Resultados, porém, não há a mínima possibilidade de que os trabalhadores
soubessem quais esforços lhes seriam demandados para fazerem jus ao
pagamento de PLR, estando, assim, desatendido o requisito das regras claras
sobre o direito substantivo de participação;
 Que, embora não exista a obrigatoriedade de fixação de programas de
metas, sendo possível a eleição de outros critérios para o pagamento de
PLR, a necessidade de fixação clara e precisa de metas e critérios de
avaliação se impõe quando os próprios instrumentos de negociação da PLR
determinam que os valores a pagar dependerão de metas e critérios de
avaliação;
 Que a pretensão de classificar o pagamento de valor fixo e incondicionado,
desatrelado de qualquer alcance de metas pelos empregados, não atende
aos termos da Lei 10.101/2002, motivo porque inaplicável a previsão
contida no art. 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212/91;
 Que pelos motivos narrados na decisão recorrida, não há que se cogitar de
aplicação retroativa à novel redação do §6° do art. 2° da Lei no 10.101/00,
incluído pelo art. 32 da Lei no 14.020/20;
 Corrobora o entendimento manifestado pelo julgador de primeira instância
quanto à não incidência de contribuições sobre o auxílio alimentação;
 Corrobora o entendimento manifestado pelo julgador de primeira instância
quanto à aplicação da alíquota de RAT no lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Considerando que o valor desonerado no julgamento de 1a instância ultrapassou o
montante de R$ 15.000.000,00, limite estabelecido pela Portaria MF no 2 de 17/01/2023, dele
conheço e passo à análise de mérito.
A autoridade lançadora considerou que o pagamento de auxílio-alimentação, por
meio de cartão refeição/alimentação deveria integrar o salário de contribuições das contribuições
previdenciárias, conforme legislação citada no termo de verificação fiscal.
A despeito dos fundamentos expostos nos documentos do auto de infração, os
julgadores de 1a instância acataram as alegações do contribuinte, decidindo por excluir do
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
14
lançamento os valores relativos ao auxílio alimentação, com base no Parecer no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, e na Súmula CARF 213, adiante transcrita:
Súmula CARF no 213
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Por considerar pertinentes os fundamentos expostos na decisão recorrida, adoto,
com base no art. 114, § 12, I, do RICARF, as razões decidir já mencionadas, negando provimento
ao recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Delimitação do Litígio
Considerando o provimento parcial da impugnação, excluindo os valores relativos
ao auxílio alimentação, bem como o reconhecimento pelo contribuinte quanto à participação dos
administradores, o presente litígio ficou restrito à participação de lucros e resultados de
empregados.
Considerações iniciais em relação à PLR
Antes de adentrar na análise do mérito das matérias impugnadas é primordial que
se faça uma breve análise dos aspectos envolvidos no pagamento de lucros e resultados
A participação nos lucros ou resultados, prevista no art.7o, Inciso XI da Constituição
Federal tem como objetivo a integração entre capital e trabalho, permitindo aos trabalhadores a
fruição de resultados pelos quais ajudaram a produzir. Pela ótica do empregador, o instrumento
contribuiria para alavancar os objetivos institucionais e aumentar o lucro por meio do
engajamento natural dos colaboradores.
Como forma de incentivo à adoção do programa, o legislador ordinário estabeleceu
a não incidência das contribuições previdenciárias sobre o pagamento de lucros ou resultados.
Ocorre que a necessidade de redução de custos e maximização de resultados pelas empresas, o
que é perfeitamente natural, induz os empregadores a buscarem formas de remuneração menos
onerosas sob a ótica tributária. Diante dessa realidade, o legislador ordinário, através da Lei
10.101/2000, estabeleceu diversos critérios formais e materiais para o regular pagamento da PLR,
garantindo que o pagamento da PLR não se revele como mera substituição da remuneração dos
empregados.
É importante que os requisitos previstos na Lei 10.101/2000 sejam interpretados de
forma teleológica e sistemática. Entendo que o legislador ao redigir a norma teve como objetivo
garantir que a PLR se diferenciasse das demais formas remuneratórias. Nesse sentido, a exigência
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
15
de participação efetiva das ambas as partes na definição das regras, com regras claras
estabelecidas previamente, teria como objetivo a diferenciação das demais remunerações por
produtividade, que teriam regras unilaterais. Para tal, a Lei 8.212/1991 condicionou a não
incidência de contribuição previdenciária ao cumprimento estrito dos ditames da Lei 10.101/2000.
A grande questão que se impõe é como diferenciar a PLR legítima daquela
travestida, utilizada para desbordar o campo de incidência tributária. A resposta está na avaliação
individual em cada caso concreto, tanto nos aspectos formais como materiais. Com isso passamos
à análise das alegações contidas no Recurso Voluntário do Recorrente.
Representatividade dos empregados
O Recorrente alega que não descumpriu os requisitos previstos na Lei 10.101/2000,
quanto a representatividade, argumentando que o dispositivo legal não prevê uma forma
específica de eleição da Comissão Paritária de PLR. Que houve a anuência dos empregados, não
sendo verificada qualquer oposição pelos mesmos. Afirma que as comissões foram formadas por
representantes de diversas áreas, vários líderes de departamentos e que estes representantes e os
demais empregados conheciam, não só o funcionamento da empresa, como também possuíam
conhecimento das suas atividades e da atuação de mercado desenvolvida pela recorrente, bem
como conheciam os sistemas de avaliação interno e os programas de PLR formalizados pela
empresa anteriormente. Destacou, ainda, que não foi apresentada qualquer objeção ou
reclamação do processo de eleição por parte dos empregados que teriam sido representados pela
Comissão Paritária.
Analisando os documentos juntados aos autos, constata-se que os representantes
dos empregados assinaram o termo do acordo (doc. fls. 3.869/3.879), como argui o Recorrente.
Assiste razão ao recorrente, ao aludir que a norma legal citada não estabeleceu uma forma
específica para a comprovação desta representatividade. Neste sentido, não cabe à autoridade
fiscal inovar, ao exigir formalidade não prevista na Lei 10.101/2000, quando os elementos
apresentados pelo contribuinte permitem comprovar participação da comissão paritária, nos
termos do art. 2°, I, do dispositivo citado.
Tal entendimento é manifestado em decisões deste Conselho, como se observa nas
Ementas adiante transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2008 a 31/03/2008 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
PRÓPRIO. PAGAMENTO DE PLR OU DE PPR AOS EMPREGADOS COM BASE EM
ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS FIRMADO NO ÂMBITO
DE COMISSÃO.
Inexiste exigência para que se comprove a eleição da comissão de negociação do
programa de PLR quando o Acordo Próprio está firmado por representantes dos
empregados e do empregador, em comissão paritária, observando-se, ainda, o
aval sindical. Não há norma que imponha o dever de apresentar atas de
deliberações antecedentes a assinatura do Acordo Próprio firmado entre
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
16
representantes dos empregados e do empregador, em comissão paritária, com
aval sindical. O Acordo subscrito pelas partes produz todos os seus efeitos e
espelha a vontade soberana dos seus signatários. (...) (Acórdão no. 2202-005.994,
de 04/02/2020, Relator Leonam Rocha de Medeiros).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. COMISSÃO PARITÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
ATAS
DE
ELEIÇÃO.
ACORDO
ASSINADO
PELOS
REPRESENTANTES DA COMISSÃO E PELOS REPRESENTANTES DO SINDICATO.
O Acordo devidamente assinado por todos os componentes da Comissão Paritária
e pelos representantes do Sindicato fazem prova da regularidade das negociações
e dos parâmetros acordados para o programa.(Acórdão no. 2101-002.816, de
04/06/2024, Relatora Ana Carolina da Silva Barbosa )
Portanto, acato a alegação de que a fiscalização não poderia desconsiderar os
Acordos formalizados por falta de atas de eleição dos representantes dos empregados.
Estabelecimento de regras claras e objetivas
O Recorrente rebate os fundamentos utilizados pela autoridade fiscal para a
descaracterização da PLR, quanto à ausência de regras claras e objetivas, exigidas no art. 2°, § 1°,
da Lei 10.101/2000. Em sua defesa, entre outros argumentos, aduz que a PLR se baseia em um
programa de metas coletivas e individuais, com o objetivo direcionar e reconhecer a melhoria nos
indicadores corporativos. Cita trechos do plano de metas (fls. 3.869/3.879) e o Contrato de
Objetivos firmado com a empregada Daisy dos Santos (fls. 3.983/4.013). Que o Manual do
Programa de PLR (fls. 3.851/3.868) é anexo e subsidiário ao Plano Próprio de PLR (fls.
3.869/3.879), sendo um instrumento meramente explicativo e ilustrativo dos termos dispostos no
Plano Próprio de PLR, não estabelecendo novas regras, apenas detalhando as mesmas.
Analisando o conteúdo do acordo de PLR (fls. 3.924/3.934), assinado em
13/06/2016, percebe-se que o instrumento traça regras gerais e por demais genéricas, sendo
descritos: percentuais de distribuição, conforme lucro apurado; índices por grupamento funcional
dos empregados; bem como tabela de cálculos. Ocorre que, como já aventado no acórdão
recorrido, os acordos coletivos não esclarecem quais seriam as metas a serem alcançadas.
A bem da verdade, não há empecilhos para que o empregador elabore a posteriori
o detalhamento e orientações complementares relativas ao programa. O que não se admite é a
ausência no instrumento de negociação de regras e metas, como prevê o Art. 2, § 1°, da Lei
10/101/2000. Entendimento contrário permitiria ao empregador estabelecer regras e metas
unilateralmente, sem a participação efetiva dos empregados, contrariando os objetivos do
instituto.
A autoridade fiscal menciona, ainda, que no Manual de PLR Tutorial, com a política
interna para o funcionamento da PLR, consta que os objetivos e metas individuais serão
contratados e definidos pelos funcionários e seus gestores. Portanto, como afirmado no termo de
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
17
verificação fiscal, tais metas estariam sendo definidas unilateralmente pela empresa, sem a devida
negociação prévia com a obrigatória participação sindical, através dos gestores de cada área
Portanto, não acato as alegações trazidas, considerando que os fatos narrados
demonstram que houve desvirtuamento dos programas implementados pela recorrente e que os
Acordos não atenderam integralmente aos requisitos legais para fins de não incidência da
contribuição previdenciária.
Pagamento em valores fixos
O Recorrente não contesta que parte do PLR era paga de forma fixa. No entanto,
argumenta que o pagamento de parcela fixa era uma exigência dos sindicatos em prol dos
trabalhadores, buscando assegurar o pagamento da PLR, a despeito do fechamento do balanço.
Que a legislação não condiciona a legitimidade da PLR a um programa de metas, resultados e
prazos pactuados previamente, ou a índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa, sendo os critérios mencionados no art. 2o, §1o, da Lei no 10.101/00 meramente
exemplificativos.
Em que pese as justificativas apresentadas pelo contribuinte, o pagamento em valor
fixo, ainda que parcial, com estabelecimento de valores mínimo e máximo, viola as disposições
contidas na Lei no 10.101/2000. Com isso, contraria a finalidade da norma, que é servir como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade.
Corroborando o entendimento exposto, seguem, adiante transcritas, as seguintes
ementas de decisões deste Conselho:
PLR. PARCELA FIXA. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. MECANISMOS DE AFERIÇÃO.
AUSÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
O acordo que prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
em valor fixo não atende às disposições legais, uma vez que viola a exigência de
regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de aferição dos critérios e
condições necessários à obtenção do direito ao recebimento da verba. (Acórdão
9202-010.256, de 14/12/2021. Relator Maria Helena Cotta Cardozo)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PREVISÃO DE VALORES FIXOS.
DESVIRTUAMENTO DA LEI N. 10.101/2000.
O acordo que prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados em
valores fixos não atende as disposições legais, dado que não consegue auferir
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, caracterizando
um desvirtuamento dos critérios estabelecidos na Lei n. 10.101/2000. (Acórdão
2201-011.745, de 08/05/2024, Relator Fernando Gomes Favacho)
Diante do narrado, não acato as alegações relacionadas à parcela fixa de PLR
Alíquota do GILRAT aplicada
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.699 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720683/2021-13
18
Quanto ao questionamento em relação à alíquota aplicada, a decisão de 1a
instância foi precisa ao não acatar as alegações trazidas na impugnação. Neste sentido, por
concordar com as razões de decidir, citadas no item 2 do relatório deste voto, mantenho a
referida decisão , com base no art. 114, § 12, I, do RICARF.
Contrarrazões da PFGN
Com objetivo de rebater as alegações trazidas no recurso voluntário, a Procuradoria
da Fazenda Nacional discorre sobre a natureza remuneratória dos pagamentos vinculados à
prestação de serviços, bem como a legislação aplicada à PLR (Lei 10.101/2000).
As razões apresentadas reproduzem os argumentos da autoridade fiscal contidos no
termo de verificação fiscal, quanto à representatividade dos empregados na celebração do acordo
de PLR, estabelecimentos regras claras e objetivas e o pagamento em valores fixos.
Considerando todo exposto na análise das alegações do recurso voluntário, acato as
contrarrazões apresentadas pela PGFN no que tange à ausência de regras claras e objetivas no
pagamento da PLR.
Decisões administrativas e judiciais
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais com relação a cada matéria
impugnada. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração
Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela
tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e,
portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e
às partes inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões
à presente lide.
Conclusão
Embora parte dos fundamentos utilizados pela autoridade fiscal para o lançamento
tenham sido considerados improcedentes, ficou caracterizado o caráter remuneratório da PLR,
tendo em vista o não cumprimento de todos os requisitos legais para seu regular pagamento.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 5427
DF CARF MF
Original